Tribunal: STF
Processo: RE 784075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ADIs 4.357 e 4.425 do STF. Inconstitucionalidade do art. º1-F da Lei 9.494/97. Modulação dos efeitos da decisão pendente. 3. Aplicação dos dispositivos até julgamento final das ADIs 4.357 e 4.425 do STF. 4. Agravo regimental não provido.